Tribunal: STF
Processo: Rcl 70052
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. SENTENÇA EXEQUENDA TRANSITADA EM JULGADO APÓS O JULGAMENTO DOS PRECEDENTES VINCULANTES DESTA SUPREMA CORTE. NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por York Indústria e Comércio de Tecidos Especiais S.A., com fundamento nos arts. 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão da Vara do Trabalho de Salto-SP, nos autos do Processo nº 0010480-02.2021.5.15.0085, que teria violado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADCs nº 58 e 59.



    2. Consoante consta da inicial, trata-se, na origem, de ação trabalhista ajuizada em 15.4.2021, na qual reconhecida a responsabilidade subsidiária da ora reclamante ao pagamento de verbas trabalhistas. A correção monetária do débito foi fixada da seguinte forma:



    - Correção Monetária e Juros Moratórios / Dedução: 



    O índice aplicável para a correção dos débitos trabalhistas é o do mês subsequente ao da prestação de serviços, devendo incidir conforme o entendimento da Súmula nº 381, do C. TST. Determina-se aplicação do IPCA-E somente na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, de acordo com os julgamentos das ADC's n.º 58 e 59 e das ADI's n.º 5867 e 6021 pelo E. STF. Aliás, em que pese se tratar de créditos deferidos na vigência da Lei 13.467/2017 (reforma trabalhista), o entendimento está amparado em decisões do E. STF. 



    Os juros moratórios, por sua vez, são devidos à razão de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação e calculados segundo o artigo 39, 81º, da Lei 8.177 /91, observando-se, também a Súmula 200 do C. TST, incidindo sobre o crédito atualizado e líquido, ou seja, após a dedução do imposto de renda. Portanto, os juros moratórios não integram a base de cálculo do imposto de renda, ao que preconiza a OJ 400 da SDI-1 do C. TST. 



    Autoriza-se a dedução de parcelas pagas sob idêntico título da condenação, para evitar o enriquecimento sem causa da reclamante. 



    3. Consoante relatado, a execução foi direcionada contra a devedora subsidiária, ora reclamante, que opôs embargos à execução. Após a rejeição dos embargos, foi manejado agravo de petição, porém mantida, pela Corte Regional, a incidência de juros de mora de 1% ao mês:



    A Suprema Corte, também por maioria de votos, modulou os efeitos da decisão para determinar que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos, mediante a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice de atualização, e dos juros de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente tenham adotado, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. De outro giro, em relação aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, deverão ter a aplicação, de forma retroativa, da taxa SELIC (juros e correção monetária).



    4. A Reclamante alega que, ao entender pela aplicação de juros de 1% ao mês, a Corte Regional afrontou o que decidido por este Excelso Pretório, pois “a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte, por óbvio tratou das sentenças transitadas em julgado na data da publicação da decisão (dos paradigmas)”.



    5. Requer a concessão de medida liminar “para declarar a inexigibilidade do título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC , nos estados termos do decidido na ADC58/59”. Por fim, quanto ao mérito, requer seja confirmada a medida liminar no sentido de ser declarada a inexigibilidade do título judicial.



    É o relatório. Decido.



    6. A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004,  além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    7. A matéria controvertida na presente reclamação consiste na suposta afronta, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ao quanto  decidido por este Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADC’s nº 58 e 59.



     8. Esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, em 18.12.2020, por maioria, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    9. Além de estabelecer parâmetros a serem observados até que sobrevenha solução legislativa, o Plenário desta Casa  modulou os efeitos da decisão, para (i) reputar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, e manter e executar as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) garantir a aplicação, de forma retroativa, da Selic, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal; e (iii) definir que, nos casos em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), aplicam-se os parâmetros firmados neste julgamento. Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    10. Oportuno registrar que, em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021). 



    11. Consoante emerge dos autos, trata-se de execução de sentença transitada em julgado em 20.05.2022 - após o julgamento das ADC’58 e 59 -, em que determinada “a aplicação do IPCA-E somente na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa SELIC, de acordo com os julgamentos das ADC’s n.º58 e 59 e das ADI’s n.º 5867 e 6021 pelo E. STF”, bem como a incidência de juros moratórios “à razão de 1% ao mês, a partir do ajuizamento da ação e calculados segundo o artigo 39, §1º, da Lei 8.177/91”.



     12. Frustrada a execução contra a devedora principal, a reclamante, responsável subsidiária, foi intimada para nomear bens da devedora principal ou realizar o pagamento.



     13. Opostos embargos à execução, o Juízo da Vara do Trabalho de Salto entendeu que “o título executivo se enquadra na modulação do julgamento do STF na ADC 58, tendo constado expressamente nele a taxa de juros de mora de 1% ao mês e o índice de correção monetária: “... assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês". 



     14. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve o referido entendimento:



    “Analiso.



    Em 18/12/2020, em sede de julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, entendeu pela inconstitucionalidade da aplicação da Taxa Referencial (TR) para a correção monetária de débitos trabalhistas e de depósitos recursais no âmbito da Justiça do Trabalho, tendo decidido que, até que o Poder Legislativo delibere sobre a questão, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam, o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) na fase pré-judicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    A Suprema Corte, também por maioria de votos, modulou os efeitos da decisão para determinar que serão reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão todos os pagamentos realizados em tempo e modo oportunos, mediante a aplicação da TR, do IPCA-E ou de qualquer outro índice de atualização, e dos juros de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente tenham adotado, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês. Por outro lado, em relação aos processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, deverão ter a aplicação, de forma retroativa, da taxa SELIC (juros e correção monetária).



    No caso em exame, a sentença condenatória determinou expressamente a utilização do índice de correção monetária e juros nos seguintes termos (fl. 393):



    (...)



    Desta decisão não foi interposto recurso e consequentemente teve seu trânsito em julgado em 20.05.2022 (certidão à fl. 400).



    Como é cediço, não é possível, na fase de liquidação, discutir matéria já acobertada pelo manto da coisa julgada.



    Desse modo, diante do quanto decidido pelo STF, especialmente na modulação dos efeitos, que preservou as decisões transitadas em julgado que tenham expressamente fixado o índice de correção monetária a ser aplicado, não há que se falar em inexigibilidade do título judicial.”



     14. No caso em apreço, apesar de fixados de forma expressa, na sentença exequenda, o índice de correção monetária e os juros de mora, esta transitou em julgado após o julgamento das ADC’s 58 e 59.



     15. Registro que esta Suprema Corte resguardou as decisões que tenham expressamente fixado tais parâmetros, contanto que tenham transitado em julgado antes do julgamento paradigmático. 



     16. Assim, o Juízo reclamado, ao entender pela aplicação da modulação de efeitos da decisão proferida nos paradigmas invocados, autorizando a aplicação dos juros de 1% ao mês, não seguiu os parâmetros indicados no julgamento das referidas ações de controle de constitucionalidade quanto à determinação dos índices de atualização monetária aplicáveis à espécie, razão pela qual entendo afrontado o quanto decidido nas ADC’s 58 e 59. 



     17. No caso, devem ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase anterior ao processo e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), sem a incidência de juros de mora de 1% ao mês na fase judicial. No mesmo sentido, cito o seguinte julgado:



    “Agravo Regimental na Reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Índice de correção monetária e juros em processos trabalhistas. 4. ADC 58 e 59. Incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, incidência da taxa SELIC. 5. Ato reclamado transitado em julgado após o julgamento dos paradigmas pelo STF. 6. Reclamação julgada procedente para determinar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. 7. Agravo regimental não provido. (Rcl 66214 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.7.2024)



    18. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, para determinar, nos autos do Processo 0010480-02.2021.5.15.0085, a incidência do IPCA-E na fase pré judicial e, a partir do ajuizamento da ação, da taxa SELIC, sem o acréscimo de juros.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente